Tribunal: TJMT
Processo: 1020947-80.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020947-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIANA MOREIRA DA SILVA ABREU - CPF: 036.602.391-86 (ADVOGADO), CELSO LUIZ ZANGIROLAMI - CPF: 697.924.450-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CANARANA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE EM PAD QUE CULMINOU NA DEMISSÃO DE SERVIDOR POR ABANDONO DO CARGO EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER O ATO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR E DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RETROATIVOS – ATO ADMINISTRATIVO QUE
GOZA DE PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –

RETORNO DO SERVIDOR AO TRABALHO - POSSIBILIDADE - PERIGO DE DANO - DEMONSTRADO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA –
MANUTENÇÃO APENAS DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO RETROATIVO DOS VENCIMENTOS À DATA DA DEMISSÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o
ato administrativo de
demissão
de
servidor

público
deve ser precedido do devido processo legal em que haja oportunidade para o exercício do
contraditório
e da
ampla

defesa
, sob pena de nulidade e reintegração no cargo.

2.
Se mostra prudente aguardar a instrução probatória, a fim de evidenciar se de fato o PAD apresenta irregularidade e se foram respeitados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

3. Caso, ao final da ação originária, seja reconhecida a ilegalidade da reintegração do Agravante ao serviço público, não haverá qualquer prejuízo ao erário, que terá usufruído do serviço prestado pelo
servidor
.

4.
Havendo controvérsia acerca da
regularidade do procedimento de reintegração do servidor, resta justificada a sua suspensão do pagamento retroativo dos vencimentos e vantagens decorrentes do período em que o servidor esteve afastado, a fim de
evitar eventual prejuízo ao erário, caso seja reconhecida a legalidade e regularidade do PAD que culminou na demissão do ora Agravante.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
CELSO LUIZ ZANGIROLAMI

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Celso Luiz Zangirolami
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº
1001030-85.2020.8.11.0029
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face do
Agravante e do Município de Canarana
, que
deferiu o pedido de liminar para,
s
uspender
a eficácia da Portaria Municipal nº 735/2019, que promoveu a reintegração do Agravante no serviço público municipal, bem como determinou o pagamento mensal decorrente das verbas salariais retroativas
.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face do Agravante e do Município de Canarana,
em virtude da prática de suposto ato ilegal de reintegração do Agravante no cargo de técnico em Educação Física, revertendo a demissão administrativa efetuada pela gestão anterior no ano de 2016, e culminando no reconhecimento de dívida, pelo Município de Canarana, no valor de R$ 188.621,73 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e três centavos).

Destaca que, as
irregularidades do procedimento de reintegração apontadas pela Promotoria de Justiça teriam sido apuradas por meio do Inquérito Civil nº 03/2020, o qual teria concluído, ainda, pela regularidade no procedimento de demissão do servidor municipal.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto ao contrário que concluiu o Magistrado Singular, o Agravante teria comprovado a ilegalidade do processo administrativo de demissão por abandono de cargo, especialmente por terem sido desconsiderados à época, pela então Gestão Municipal, os atestados méd
icos apresentados pelo Agravante e se negado a reagendar a perícia médica designada durante a vigência do atestado médico, além da invalidade das notificações efetuadas e a ausência de nomeação de defensor, por ter sido reconhecida a sua revelia, o que caracterizaria afronta ao devido processo legal e cerceamento de defesa do servidor no PAD, por parte da Comissão responsável.

Assevera, também, que, o Agravante enfrenta quadro de transtorno psiquiátrico – Transtorno Ansioso-humor (CID 10 F32.2; F41.1) que o impediria de exercer plenamente suas atividades ocupacionais desde abril de 2011 até 2018, conforme fazem prova os inclusos laudos médicos, emitidos pelo profissional que o acompanhou desde os primeiros sintomas clínicos, Dr. Clodoaldo Pirani Junior – CRM/MT 5016.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que seja
revogada a liminar que suspendeu a eficácia da Portaria Municipal nº 735/2019,
que promoveu a reintegração do Agravante no serviço público municipal
e os pagamentos mensais decorrentes das verbas salariais retroativas em favor do Agravante.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID n. 61379527, a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido por esta Relatora no ID n. 62629951, tão somente
para manter o Agravante no cargo público em que foi reintegrado administrativamente até o julgamento do mérito do presente recurso pelo órgão colegiado.

As informações foram apresentadas pelo Magistrado Singular no ID n. 63682987, noticiando que o Agravante deixou de cumprir o disposto no art. 1.018 do CPC.

As contrarrazões vieram no ID n. 71148473, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 75520512 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Celso Luiz Zangirolami
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº
1001030-85.2020.8.11.0029
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face do Agravante e do Município de Canarana, que
deferiu o pedido de liminar para,
s
uspender
a eficácia da Portaria Municipal nº 735/2019, que promoveu a reintegração do Agravante no serviço público municipal, bem como determinou o pagamento mensal decorrente das verbas salariais retroativas
.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público
Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor do Agravante e do Município de Canarana objetivando, em caráter antecipatório, a suspensão da eficácia da Portaria nº 735/2019 e os pagamentos mensais decorrentes das verbas salariais retroativas em favor do ora Agravante, com base no Procedimento Administrativo Disciplinar, que, inicialmente, concluiu pela aplicação da penalidade de demissão do serviço público ao Agravante, por entender caracterizado o abandono de cargo público.

Ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
as faltas de julho/2014 a janeiro/2016 revelam-se injustificadas. Veja-se que a perícia realizada em junho/2014, a qual atestara a capacidade laborativa do servidor público (art. 85 do Estatuto do Servidor Público Municipal); e a ausência deste em se submeter a nova inspeção pericial (art. 84 do Estatuto do Servidor Público Municipal), em Id. 38539088 (pg. 41), são aptas a indicar a plena capacidade laborativa de Celso Luiz Zangirolami para o retorno às suas funções. Sua inércia, por conseguinte, caracteriza claro o abandono do cargo.

Destacou, ainda, que,

além de demonstrada a regularidade do procedimento administrativo de demissão do servidor público, encontram-se presentes indícios de irregularidade do procedimento administrativo de reintegração do servidor ao cargo público, uma vez que o procedimento administrativo de demissão respeitou o princípio da legalidade, assim como os princípios do contraditório e ampla defesa, não se vislumbrando, a priori, vícios capazes de ensejar a reintegração ao cargo
,
bem como que, meras irregularidades não se revelam aptas para tanto
.

Por fim, ressaltou que,
o periculum in mora caracteriza-se na urgência necessidade de interromper os pagamentos mensais em favor do servidor público, porquanto eventual adimplemento do parcelamento da dívida ocasionaria dano ao erário.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, sob pena de supressão de instância.

No caso em tela, entendo que, os requisitos para o
parcial provimento do recurso
se encontram presentes, ressalvando, todavia, que as conclusões a seguir esposadas são adotadas em sede de cognição sumária, o que não obsta ao Magistrado de Primeiro Grau decidir de modo diverso, diante de fatos novos ou, após a dilação probatória, quando da prolação da sentença, que possui caráter cognitivo exauriente.

Isso porque,
in casu
, observa-se que o Portaria Municipal nº 735/2019
que promoveu a reintegração do Agravante no serviço público municipal, bem como determinou o pagamento mensal decorrente das verbas salariais retroativas
, teve origem no reconhecimento administrativo da nulidade do PAD que culminou na demissão do Agravante por abandono do cargo (ID ́s n. 38540903 – p. 13/19 – autos de origem), em virtude de o Agravante ter sido convocado por edital para retornar ao emprego (ID n. 60852984), e apesar do não atendimento à convocação, não ter sido declarada a sua revelia e nomeado defensor
, conforme prevê o artigo 242 e § 1º do artigo 220, do
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Canarana-MT (Lei n. 028/2002),
in verbis
:

Art. 242. Não atendidos os editais de citação será o servidor declarado revel e ser-lhe-á nomeado um defensor na forma do art. 227 e seus parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 220. Feita a citação e não comparecendo o acusado, prosseguir-se-á o processo a sua revelia.

§ 1º A revelia será declarada por termo nos autos do processo.

Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o
ato administrativo de
demissão
de
servidor

público
deve ser precedido do devido processo legal em que haja oportunidade para o exercício do
contraditório
e da
ampla

defesa
, sob pena de nulidade e reintegração no cargo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO A CARGO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS DEVE OCORRER EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por Antônio de Sousa Camelo, em que pleiteia a reintegração ao cargo do qual alega ter sido irregularmente exonerado, bem como o pagamento das remunerações devidas no período de afastamento. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.

II - Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa. Ademais, é pacífico também o entendimento de que a invalidação do ato administrativo que repercute no campo de interesses individuais de servidores imprescinde de prévia instauração de processo administrativo, no qual seja assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório
. Neste sentido: REsp 1685839/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017; AgRg no AREsp 594.615/PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 04/12/2014 e RMS 24.091/AM, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 28/03/2011. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento em repercussão geral no RE 594296, Relator (a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, Repercussão Geral, DJe-030 Divulg 10-02-2012 Public 13-02-2012.

III - Também, não há que falar violação da Lei Complementar n. 101/2000, uma vez que o fundamento acima mencionado, exoneração de servidor concursado oportunização do contraditório e ampla defesa, é suficiente para manter o julgado recorrido hígido.

IV - No mais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a reintegração de Servidor Público que decorre da ilegalidade de demissão, implica na sua anulação e no conseqüente pagamento dos reflexos financeiros correlatos. Confira-se: AgInt no REsp 1699141/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018 e AgRg no AREsp 274.826/PI, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013. Desta forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

V - Ademais, a interpretação de dispositivos legais que exigem o reexame dos elementos fático-probatórios não é viável em sede de recurso especial, em vista do óbice contido no enunciado n. 7 (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial) da Súmula do STJ. VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1376977 CE 2018/0261028-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/6/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/6/2019). [Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES
.

1.
O ato administrativo de demissão do servidor público deve ser precedido do devido processo legal em que haja oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 599607 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 2/5/2017, Primeira Turma). [Destaquei]

Nesse aspecto, em que pese as arguições do Agravado, no sentido de que existiriam irregularidades do procedimento administrativo de reintegração do servidor ao cargo público, ante a regularidade do procedimento administrativo de sua demissão
,
entendo que além de existir controvérsia acerca da matéria em discussão, tal questão demanda dilação probatória, até mesmo porque os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que no caso não foi desconstituída pelo Agravado, razão pela qual não se mostra razoável suspender a reintegração do Agravante, realizada há mais de um ano, de forma administrativa, em razão do reconhecimento de nulidade no Processo Administrativo Disciplinar por inobservância do contraditório e ampla defesa, cuja suspensão
provoca reflexos de caráter eminentemente alimentar, diante da cessação dos proventos que o
servidor
percebia.

Com efeito, se mostra prudente aguardar a instrução probatória, a fim de evidenciar se de fato o PAD apresenta irregularidade e se foram respeitados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Conforme ressaltado por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso,
não se olvida que é dever da Administração Pública reprimir, com severidade, a da conduta praticada pelo agente (inassiduidade habitual e abandono de cargo por mais de 30 dias), contudo, a pena de demissão não pode aplicada sem que respeitados princípios basilares do direito processual (devido processo legal, a ampla-defesa, o contraditório, e outros) também em sede de processo administrativo disciplinar (PAD).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
NULIDADE DE ATO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE NO PAD. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL
.
ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Em que pese o dever da Administração Pública de reprimir, com severidade, a da conduta praticada pelo agente (inassiduidade habitual e abandono de cargo por mais de 30 dias), a pena de demissão não pode aplicada sem que respeitados princípios basilares do direito processual (devido processo legal, a ampla-defesa, o contraditório, e outros) também em sede de processo administrativo disciplinar (PAD).

2. In casu, ausente a citação nos termos dos art. 157 e ss da Lei Municipal nº 385/2003 e ainda ignorado o pedido de produção de prova testemunhal feito pelo autor/apelado, restam configuradas: manifesta ilegalidade e error in procedendo, de modo que é clara a nulidade do processo administrativo disciplinar e, consequentemente, do decreto de demissão do autor/apelado. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJ-GO – Apelação e Remessa Necessária n. 04950189420078090168, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 30/7/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/7/2019). [Destaquei]

Ademais, caso, ao final, seja reconhecido o direito pleiteado pelo Autor/Agravado, com o reconhecimento da ilegalidade da reintegração do Agravante ao serviço público, não haverá qualquer prejuízo ao erário, que terá usufruído do serviço prestado pelo
servidor
.

Por outro lado, inobstante a
nulidade do ato de exoneração e consequente reintegração ao cargo acarretem o pagamento dos vencimentos e vantagens decorrentes do período em que o servidor esteve afastado, entendo que, deve ser mantida a
suspensão do pagamento mensal decorrente das verbas salariais retroativas, porquanto havendo controvérsia acerca da
regularidade do procedimento de reintegração do servidor, resta justificada a sua suspensão, a fim de
evitar eventual prejuízo ao erário, caso seja reconhecida a legalidade e regularidade do PAD que culminou na demissão do ora Agravante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTÇÃO - REJEIÇÃO - CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - ART. 300 DO CPC/2015 -
SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE DEMITIU SERVIDOR EFETIVO
- PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 22.709/2019 - DECRETO Nº 41.620/2019 - RETORNO DO SERVIDOR AO TRABALHO - POSSIBILIDADE - PERIGO DE DANO - DEMONSTRADO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA -
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO - VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 2º-B, DA LEI FEDERAL 9.494/97
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A nulidade, por ausência de fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF/88, só se verifica ante a ausência completa de fundamentos que levaram o julgador a formar seu convencimento, impossibilitando a parte de exercer seu direito de defesa.

2 - A concessão de tutela de urgência é medida excepcional, sujeita ao preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, incumbindo à parte interessada o ônus de demonstrar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.

3 - Evidencia-se o risco de dano ao autor, ora agravado, caso não seja determinada a imediata suspensão do ato administrativo que demitiu o servidor, Decreto nº 41.620/2019, deferindo seu retorno ao trabalho, tendo em vista que a manutenção da decisão administrativa provoca reflexos de caráter eminentemente alimentar, diante da cessação dos proventos que o servidor percebia. Ademais, caso, ao final, não seja reconhecido o direito pleiteado pelo autor, poderá a medida excepcional ser revogada sem prejuízos ao agravante que estará usufruindo do serviço prestado pelo servidor.

4 - Com relação à parte da r. decisão agravada que deferiu em sede de liminar
o pagamento ao servidor do valor retroativo à data de demissão de vencimentos e vantagens, sabe-se que a con cessão de direitos retroativos encontra óbice na vedação prevista no art. 2º-B da Lei Federal nº 9.494/97, devendo ser reformada
.

5 - Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AI: 10000191656842001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 12/5/2020, Data de Publicação: 13/5/2020)
.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para manter o Agravante no cargo público em que foi reintegrado administrativamente até o julgamento de mérito da ação principal, confirmando a decisão que concedeu em parte o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021